Tribunal: CARF
Processo: 11080.900666/2014-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-08-01

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.900666/2014-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.119 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de julho de 2022
Recorrente
CARPELO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF NoS 80 E 143.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor
do imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o
comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de
rendimentos), desde que consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu
dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
ERRO MATERIAL NO PREENCHIMENTO DA DCOMP. RETOMADA DA
ANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO. POSSIBILIDADE.
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão
material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito
creditório. (SÚMULA CARF No 168).
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. ESCRITURAÇÃO. LIVROS.
DOCUMENTOS. ELEMENTOS DE PROVA.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda
Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional).
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JUNTADA
DE
DOCUMENTOS.
POSSIBILIDADE.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de
manifestação de inconformidade administrativa, desde que os documentos
sirvam para robustecer tese que já tenha sido apresentada e/ou que se
verifiquem as hipóteses do art. 16 § 4o do Decreto n. 70.235/1972

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.900666/2014-47
Fl. 739
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.119 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.900666/2014-47

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito por se referir a fato ou a direito superveniente, ante os documentos
apresentados em de manifestação de inconformidade e aplicação das determinações das Súmulas
CARF nos 143 e 168, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com
o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual seja
reiniciado mediante prolação de despacho decisório complementar. Destaque-se que a Unidade
de Origem deverá considerar em sua investigação todas as provas colacionadas aos presentes
autos e, caso entenda necessário, deverá intimar o contribuinte para apresentar provas
complementares garantindo-lhe o cumprimento dos princípios da ampla defesa e do
contraditório.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

Relatório
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face de Acórdão no 106-
003.689, proferido, em 21 de outubro de 2020, pela 4a Turma da DRJ/06 que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade e não reconheceu o direito creditório pleiteado.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito, complementando-o ao final:
A interessada apresentou, em 28 de setembro de 2009, a Declaração de
Compensação (DCOMP) no 28448.05429.280909.1.7.02-3595, alegando
dispor de direito creditório contra a Fazenda da União, alicerçado em saldo negativo
de Imposto Sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), ocorrido no 2o trimestre de 2008.
Após examinar tal Declaração, a Delegacia da Receita Federal (DRF) de origem
prolatou o Despacho Decisório no 78134155, datado de 4 de março de 2014, nos
seguintes termos (fl. 14):
Fl. 740
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.119 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.900666/2014-47

Consta ainda das Informações Complementares da Análise de Crédito (fls. 15) o
seguinte:

MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Ciente em 24 de março de 2014 (fls. 13), a interessada apresentou, em 16 de abril de
2014 (fl. 611), a manifestação de inconformidade de fls. 2 a 8, como segue.
A manifestante reproduz valores extraídos do Despacho Decisório em foco e afirma:
Os valores de Imposto de Renda Retidos na Fonte declarados na DIPJ 2009
Ano-calendário 2008, Ficha 12A - L 14, apresentam divergências entre os
trimestres do ano. Contudo, no total do ano, os valores acabam fechando, sendo
que as diferenças, sempre de valor retido a maior do que o valor efetivamente
utilizado, dos primeiros trimestres foram sendo consideradas nos trimestres
seguintes, pelos valores originais (sem atualização pela taxa selic), como
passamos a demonstrar.

Fl. 741
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.119 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.900666/2014-47

No quadro acima "DEMONSTRATIVO DAS DIFERENÇAS ENTRE
RETENÇÕES (IRRF) E VALORES DECLARADOS NA DIPJ - POR
TRIMESTRE" fica evidenciado que no 1°TRIM/2008 restou um Saldo Negativo
de IRPJ de R$ 66.526,53 [...]. Desse saldo, R$ 49.810,20 [...] foram
considerados no 2°TRIM/2008, pelo valor original (sem atualização pela taxa
selic). Restou também, após a apuração do 2°TRIM/2008, ainda, um Saldo
Negativo de IRPJ de R$ 16.716,34 [...] que veio a ser considerado no 4°
TRIM/2008 (sem atualização pela taxa selic). No 3°TRIM/2008 os valores
utilizados são os mesmos dos valores retidos, não havendo, portanto, diferenças.
[...]
À vista de todo exposto, demonstrada a existência do crédito declarado
nos
PER/DCOMP's
28448.05429.280909.1.7.02-3595
e
06461.50432.280909.1.7.02-8461, espera e requer que seja acolhida a
presente manifestação de inconformidade para o fim de assim ser
decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado.
A interessada juntou diversos documentos, dentre os quais os de fls. 78 a 90, adiante
reproduzidos.
Fl. 742
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.119 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.900666/2014-47

Fl. 743
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.119 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.900666/2014-47

Já a 4a Turma da DRJ/06 que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade e não reconheceu o direito creditório pleiteado, sob o argumento de que a
Recorrente não teria apresentado documentos hábeis para comprová-lo,
Ciente do acórdão recorrido, a Recorrente apresentou recurso voluntário
aduzindo:
“(...)
2. DOS MOTIVOS QUE DETERMINAM A REFORMA DO R. ACÓRDÃO 2.1 – DO
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL E DO
SANEAMENTO DE ERRO DE FATO NO PREENCHIMENTO DA PER/DCOMP
DURANTE O TRÂMITE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
0011. O procedimento atinente à homologação das compensações declaradas é regido
pelas normas do Processo Administrativo Fiscal previstas no Decreto no 70.235/72.
Entretanto, cabe lembrar que o rito atinente ao Decreto no 70.235/72 foi tomado por
empréstimo para nortear o procedimento administrativo de apreciação da compensação
tributária, conforme prescrito pela Lei no 10.833/2003.
0012. Tal circunstância ganha particular relevância no caso concreto, posto que a
aplicação originária do Decreto no 70.235/72 diz respeito ao processo de determinação e
exigência de crédito tributário, cujos fatos imputados são embasados pelas provas
levantadas e apresentadas pelo próprio Fisco no procedimento inquisitório do
lançamento. É exigência, ainda, desse feito que os fatos de que é acusado o autuado
estejam pontual e claramente descritos.
0013. A compensação tributária, por outro lado, se alicerça nos documentos
comprobatórios trazidos pelo contribuinte, sem que haja qualquer etapa prévia através
da qual a Administração Pública possa evidenciar os erros em que incorrera o
contribuinte, de modo a oportunizar que este adote as providências necessárias para
elidir a apuração fiscal.
0014. Nesse ponto, cabe destacar os recentes entendimentos do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) que impõem à Administração Pública, por
força da cooperação processual, o dever de intimação do contribuinte para
esclarecimentos prévios quando houver dúvidas quanto à legitimidade do direito
creditório: (...)
0015. A importância do princípio da cooperação processual torna-se ainda mais
evidente considerando o fato de que os Despachos Decisórios apresentam informações
sintéticas e o teor de suas intimações para a apresentação de defesa não fornecem ao
contribuinte todos os elementos de que deve o interessado se valer para subsidiá-la.
0016. Em outras palavras, não restam dúvidas de que violação ao princípio supra pela
ausência de intimação da contribuinte para esclarecimento e retificação da
PER/DCOMP em primeira instância acarretou verdadeiro prejuízo ao reconhecimento
do seu direito creditório.
0017. Não bastasse, deve-se acrescentar que as vias para reconhecimento do crédito
detido por contribuinte são ainda mais estreitas ao levarmos em conta que a Lei
9.430/1996 não permite apresentação de DCOMP para débito que já tenha sido objeto
de compensação não homologada, e nem pedido de restituição para valor que já foi
indeferido, ainda que nesses casos haja recursos pendentes de decisão definitiva na
esfera administrativa.
Fl. 744
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.119 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.900666/2014-47

0018. A IN SRF 460/2004, por sua vez, só admite retificação de DCOMP se a
declaração retificadora for apresentada antes do despacho decisório da Delegacia de
origem, somente na hipótese de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do
referido documento, e desde que não se esteja incluindo novo débito ou aumentando seu
valor.
0019. Nesse contexto, mostra-se completamente desarrazoado o entendimento de que
qualquer medida para ajuste ou correção de DCOMP deve ser tomada pelo contribuinte
antes de ser proferido o despacho decisório, o que estabelece uma preclusão que
inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal.
0020. Deste modo, a postura adotada pela turma julgadora, ao ignorar as correções
indicadas pela contribuinte em Manifestação de Inconformidade, nada mais representa
do que a objeção ao saneamento de equívocos formais presentes na DCOMP durante o
processo administrativo fiscal, o que – novamente - mostra-se contrária à tendência
jurisprudencial do CARF (...)
0021. Afinal, a relativização ao formalismo nesse caso se dá em prol do princípio da
verdade material, que rege o Processo Administrativo Fiscal, e do princípio da
moralidade, que dirige os atos da Administração Pública.
2.2 - DO APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS REFERENTES À TRIMESTRE-
CALENDÁRIO ANTERIOR
0022. Outro ponto importante quanto à relativização da formalidade refere-se à
homologação de PER/DCOMP, que seja composta por créditos atinentes a mais de um
trimestre-calendário.
0023. Conforme será abordado no próximo tópico, as declarações de compensação aqui
discutidas não fazem referência somente ao 2o trimestre de 2008, uma vez que foram
computadas retenções concernentes ao 1o trimestre do ano mencionado.
0027. Assim, pode-se dizer que a restrição do lídimo crédito nestas circunstâncias vai de
encontro ao princípio do não-confisco, da vedação ao enriquecimento ilícito da
Administração Pública e da persecução da verdade material no processo administrativo
tributário.
0028. Cabe destacar, nesse ponto, o recente entendimento do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (CARF) que autorizou expressamente a composição das parcelas de
créditos a serem compensadas com retenções de tributos atinentes a anos anteriores ou,
neste caso, a trimestres passados: (...)
0029. Portanto, com base nos princípios já expostos e na jurisprudência do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), pugna-se pelo devido reconhecimento das
parcelas de crédito que se referem à trimestre anterior.
2.3 - DA REGULARIDADE DA COMPENSAÇÃO LEVADA A EFEITO PELA
RECORRENTE
0030. Ultrapassadas as questões formais atinentes à restrição do crédito, passa-se a
análise da documentação que atesta o crédito requerido e legitima a compensação
efetuada pela Recorrente.
0031. Primeiramente, conforme documento anexo que discrimina as retenções efetuadas
por nota fiscal e período para, em seguida, conciliar os valores com os dados presentes
nos extratos bancários (DOC. 02), a parcela supostamente não comprovada de R$
7.805,05 diz respeito ao valor das retenções feitas pela AZENGLEVER
AGROPECUARIA (CNPJ: 08.091.749/0001-01) no mês de março de 2008, que foram
adicionadas ao PER/DCOMP aqui discutido, que se refere ao 2o trimestre de 2008:
Fl. 745
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.119 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.900666/2014-47

0032. Ato contínuo, no tocante a parcela não comprovada de R$ 43.660,57 retida pela
ARACRUZ CELULOSE S.A. (CNPJ: 42.157.511/0001-61), a contribuinte pugna pela
baixa dos autos em diligência, a fim de que seja devidamente averiguada a composição
da parcela de crédito em comento.
0033. Isto porque, deve-se levar em conta que a empresa comprovou a retenção do
tributo pelas fontes pagadoras em todos os 04 (quatro) trimestres de 2008, conforme a
documentação em anexo (DOC. 02).
0034. Desta forma, o provável equívoco no preenchimento da PER/DCOMP não pode
justificar glosa premeditada, sem que tenha sido realizada a devida investigação do
crédito que compõe a diferença de R$ 43.660,57.
0035. Nesse caso, o pedido de conversão em diligência se revela necessário, a fim de
que a prova pericial pleiteada seja possibilitada, de maneira de que toda a documentação
já apresentada seja devidamente analisada.
0036. O pedido de realização de prova neste item se revela condizente com a doutrina e
jurisprudência atual relacionadas ao processo administrativo, que busca a descoberta da
verdade material relativa aos fatos tributários.
0037. Nele, os particulares intervêm na produção das provas, no exercício de um direito
de audiência; é conduzido pela Administração Fiscal, que nele se investe de órgão
judicante; desenvolve-se segundo um princípio contraditório e culmina com a prática de
um ato estritamente vinculado, que traduz um juízo subsuntivo de aplicação da lei à
verdade fática que se lhe impõe.
0038. Por este motivo, não existe limitação a provas que podem ser produzidas no
Processo Administrativo Fiscal. O art. 369 do CPC estabelece que “As partes têm o
direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda
que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o
pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.”.
0039. Deste modo, os quesitos apresentados são, sem prejuízo do pedido realizado ao
final quanto à apresentação de documentos suplementares, os seguintes:
a. A relação do tributo retido por fonte pagadora, apresentada em DIPJ do
respectivo ano-calendário, demonstra a existência dos créditos a compensar?
b. A legislação permite computar as estimativas recolhidas indevidamente na
formação do saldo negativo e solicitar restituição ou compensar o indébito?
c. O saldo negativo de IRPJ se verifica quando, ao final do ano-calendário, a
pessoa jurídica contrapondo a IRPJ devida e os valores antecipados ao longo do
ano, identifica que pagou mais tributo do que deveria?
d. Esse pagamento a maior configura indébito passível de compensação?
e. Está correta a afirmação de que não existem atualmente restrições ao
pagamento de débitos de estimativa mensal via compensação? Tendo a
Fl. 746
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.119 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.900666/2014-47

Recorrente apurado saldo negativo de IRPJ, a mesma pode se utilizar da
Declaração de Compensação, gerada a partir do Programa PER/DCOMP,
compensando assim o saldo negativo apurado, por meio de compensação?
f. Pelos documentos apresentados e levantados/solicitados durante o curso da
perícia, é possível concluir que ao realizar as declarações de compensação a
partir do Programa PER/DCOMP, a Recorrente teve negado seu direito de
aproveitamento dos créditos informados, fato que culminou numa negativa/glosa
de quantias informadas?
g. Este ato (negativa/glosa de quantias informadas) merece ser reformado?
0040. A Empresa pleiteia desde já pela inclusão de quesitos suplementares, bem como,
alteração do assistente indicado.
2.5 - DA COMPENSAÇÃO DE SALDO NEGATIVO DE IRPJ E DA
IMPOSSIBILIDADE DA GLOSA DE ESTIMATIVAS COMPENSADAS
0041. Caso entenda este D. Colegiado pela irregularidade parcial da compensação
levada a efeito e não seja deferido o pedido de diligência, o que se admite apenas por
hipótese, outro fator deve ser levado em conta, qual seja a impossibilidade de glosa de
estimativas compensadas.
0042. Note-se que o caso vertente trata de compensação de saldo negativo de IRPJ.
0043. O saldo negativo de IRPJ se verifica quando, ao final do ano-calendário, a pessoa
jurídica, contrapondo a IRPJ devida e os valores antecipados ao longo do ano, identifica
que pagou mais tributo do que deveria.
0044. O pagamento a maior configura indébito passível de compensação, nos termos da
Lei 9.430/96, após o encerramento do ano-calendário.
0045. Como é sabido, na composição do saldo negativo da IRPJ são incluídas todas as
parcelas pagas pelo contribuinte (ou por terceiros em seu nome, no caso de retenções)
por antecipação ao longo do ano-calendário.
0046. Nestes casos, mesmo que haja decisão administrativa definitiva não homologando
a compensação de um débito de estimativa, ainda assim tal parcela deverá ser
considerada para fins de composição do saldo negativo.
0047. Isto porque, em caso de não homologação da compensação, o respectivo crédito
tributário será regularmente exigido do contribuinte através dos procedimentos de
cobrança usuais à disposição do Fisco, e quando pago (voluntária ou forçadamente), irá
recompor o saldo negativo.
0048. De outro lado, caso se afaste a cobrança do débito por entender como legítima a
compensação realizada pelo contribuinte, tal decisão confirmará o saldo negativo
retratado na DIPJ. Ou seja, nesta hipótese, se reconhece a validade do pagamento por
meio da compensação efetuada pelo contribuinte, motivo pelo qual este também deverá
recompor o saldo negativo.
0049. Em qualquer hipótese, portanto, o débito de estimativa objeto de compensação
não homologada deverá ser considerado na formação do saldo negativo, como bem
observado por JOSÉ HENRIQUE LONGO1, verbis: (...)
0050. A conclusão apresentada acima é irretocável, sendo que o entendimento da
Receita Federal – de glosar o saldo negativo quando este for composto por estimativas
quitadas por compensação não homologada - implica dupla cobrança do mesmo crédito
tributário, uma vez que:
Fl. 747
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.119 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.900666/2014-47

(i) de um lado, o Fisco estaria desconsiderando o pagamento da estimativa
mensal e reduzindo o saldo negativo pleiteado no PER/DCOMP, o que
acarretaria a não homologação (ao menos parcial) das compensações que
aproveitassem tal crédito;
ii) por outro lado, o Fisco também irá exigir do contribuinte a estimativa mensal
quitada através da compensação não homologada pela via da execução fiscal,
caso não pago espontaneamente.
0051. Em outras palavras, caso mantido o teor do r. Acórdão recorrido, o contribuinte
terminará pagando duas vezes o mesmo débito: (i) mediante a redução do saldo
negativo e (ii) pelas vias de cobrança do débito de estimativa objeto da compensação
não homologada.
0052. Justamente por compreender a dinâmica da cobrança das compensações não
homologadas há precedentes do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF)
no sentido de que não se pode reduzir o saldo negativo do contribuinte em razão de
haver compensações de estimativas não homologadas. Vejamos recente julgado a
respeito: (...)
0053. Portanto, as estimativas cujo adimplemento se deu por compensação devem ser
consideradas como pagas em qualquer hipótese, até porque, caso ao final não sejam
homologadas (ou mesmo se forem consideradas não declaradas), nenhum prejuízo
advirá ao Fisco, que poderá exigir o débito decorrente da não homologação.
0054. O que não se pode admitir, a toda evidência, é a dupla cobrança da estimativa
mensal objeto de compensação não homologada, por meio da redução do saldo negativo
do exercício, e por meio de posterior procedimento de cobrança.
3. DOS PEDIDOS
Diante do exposto, pede que esse órgão julgador julgue provido o presente recurso e
proceda à reforma da decisão/acórdão, de maneira que (i) seja homologada parcialmente
a compensação quanto à parcela retida de R$ 7.805,05 e (ii) que os autos sejam
baixados em diligência para a apuração da composição da parcela de crédito R$
43.660,57, que não fora homologada pela autoridade julgadora.”
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).
Fl. 748
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.119 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.900666/2014-47

Conforme já relatado, o presente processo versa acerca de não homologação
integral da Declaração de Compensação (DCOMP) no 8448.05429.280909.1.7.02-3595 pela
DRF, Na referida declaração, a Recorrente informou ser detentora de parcela de crédito relativo
ao IRRF do segundo trimestre do ano-calendário 2008. A DRF reconheceu parte do direito
creditório pleiteado, homologando parcialmente a compensação:

Já a Recorrente interpôs manifestação de inconformidade aduzindo, em síntese,
que houve divergências entre os valores de Imposto de Renda retidos na fonte efetivamente
comprovados e os declarados na DIPJ 2009/2008, porém o comparativo do valor total das
retenções não apresentou diferenças.
Por sua vez, a DRJ manteve o não reconhecimento do direito creditório
integralmente pleiteado sob ao argumento de a Recorrente não teria apresentado provas cabais das
retenções efetuadas e reputou que as notas fiscais anexadas à Manifestação de Inconformidade não
eram suficientes para comprovar as retenções em questão, nos seguintes termos:
LEGISLAÇÃO
DA LEI No 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966, DENOMINADA CÓDIGO
TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN)
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de
créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito
passivo contra a Fazenda pública.
DO DECRETO N.o 70.235, DE 6 DE MARÇO DE 1972
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
[...]
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
[...]
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Fl. 749
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.119 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.900666/2014-47

DA LEI No 9.430, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1996
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
[...]
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o e 10
obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e
enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da compensação.
DA INSTRUÇÃO NORMATIVA (IN) SRF No 459, DE 17 DE OUTUBRO DE 2004
Art. 2o O valor da retenção da CSLL, da Cofins e da Contribuição para o PIS/Pasep será
determinado mediante a aplicação, sobre o valor bruto da nota ou documento fiscal, do
percentual total de 4,65%, (quatro inteiros e sessenta e cinco centésimos por cento),
correspondente à soma das alíquotas de 1% (um por cento), 3% (três por cento) e 0,65%
(sessenta e cinco centésimos por cento), respectivamente, e recolhido mediante o código
de arrecadação 5952.
ADMISSIBILIDADE
A peça de defesa foi apresentada a tempo e nos moldes prescritos pelo Decreto n.o
70.235, de 6 de março de 1972 (PAF) que, com suas alterações, dispõe sobre o processo
administrativo fiscal, podendo ser apreciada com o efeito suspensivo do artigo 151,
inciso III, do CTN.
MÉRITO
Antes de tudo, cumpre ressaltar que o litígio encontra-se na glosa de retenções por
fontes pagadoras identificadas pelos CNPJ 08.091.749/0001-01 e 42.157.511/0001-61,
conforme relação de fl. 15, reproduzida no Relatório que integra este presente Acórdão.
Portanto, incumbiria à interessada, caso desejasse homologar in totum a compensação
declarada na DCOMP em exame, apresentar provas cabais de que tais retenções
houvessem efetivamente ocorrido. Ora, os documentos de fls. 78 a 90 relacionam
retenções de IRPJ na fonte efetuadas pelas pessoas jurídicas identificadas pelos CNPJ
de nos 60.746.948/0001-12, 00.000.000/0001-91 e 33.010.851/0001-74, diversas
daquelas relacionadas à fl. 15.
Lado outro, a interessada junta, de fls. 83 a 610, notas fiscais de sua própria emissão, à
guisa de prova das alegadas retenções de IRPJ. Entretanto, tais documentos vêm
desacompanhados de qualquer conjunto probatório capaz de confirmar seu conteúdo.
Recorde-se que, a teor do artigo 170 do CTN, o direito creditório alegado pelo
contribuinte em face do Erário da União há de ser líquido e certo. Portanto, a
manifestante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a liquidez e certeza de seu
alegado direito creditório.”
Lado outro, a Recorrente, no seu recurso voluntário argumentou que a não
homologação da declaração de compensação transmitida decorreu de simples erro de
preenchimento do Perd/Dcomp em análise, que as declarações de compensação aqui discutidas
não fazem referência somente ao 2o trimestre de 2008, uma vez que foram computadas retenções
de IRRF concernentes ao 1o trimestre do ano mencionado e carreou aos autos documentos
Fl. 750
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-003.119 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.900666/2014-47

comprobatórios das retenções dos tributos retidos pelas fontes pagadoras em todos os 04 (quatro)
trimestres de 2008.
Inicialmente, apesar do acórdão de piso não mencionar nada a respeito, como a
Recorrente trouxe como alegação o fato de as retenções de IRRF do 1o trimestre do 2008 ter sido
computadas apenas no 2o trimestre do ano mencionado, de acordo com a legislação de regência,
o IR retido na fonte só pode ser deduzido do imposto a pagar apurado no período em que foram
computadas as receitas sobre as quais ele incidiu.
De fato, a partir da a Lei 9.430/96 somente pode ser aproveitado como dedução,
no encerramento de cada período de apuração, as retenções da do IRPJ e da CSLL cujas receitas
tenham sido, obrigatoriamente oferecidas a tributação, durante o próprio período de apuração. E
mais, feita a apuração pela sistemática do Lucro Real Trimestral, pode ser aproveitado como
dedução o imposto/contribuição retido na fonte durante o respectivo trimestre, pois as receitas
também são oferecidas à tributação em cada trimestre. Em consequência, o entendimento da
contribuinte, de acumular as deduções ocorridas em um único trimestre do ano-calendário não
encontra respaldo na legislação aplicável. Portanto, cada retenção ocorrida somente pode ser
aproveitada como dedução no respectivo trimestre.
Por outro lado, quanto ao alegado erro de fato cometido no preenchimento da
declaração de compensação, analisando a questão e as provas carreadas aos autos, entendo que
razão assiste, parcialmente, à Recorrente, pois uma vez demonstrado o dito equívoco, a verdade
material deve prevalecer sobre a formal e a compensação deve ser reanalisada. Assim, data
máxima vênia, entende-se equivocada a decisão da DRJ.
Sabe-se que a pessoa jurídica pode reduzir do imposto devido o valor do imposto
retido na fonte, o erro de preenchimento não pode ser considerado para proibir que o contribuinte
utilize o crédito de IRPJ retida na fonte, demonstrado através de alguns documentos na defesa e
apontados na DIPJ da mesma. Havendo o crédito, deve o mesmo ser considerado na apuração do
saldo negativo de IRPJ.
Em relação à prova do imposto retido na fonte, a jurisprudência do CARF vem
reconhecendo que a ausência do documento específico instituído pela Receita Federal , qual seja,
o informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora, não afasta o direito do contribuinte de
comprovar por outros meios as retenções que dão sustentação à formação do crédito
reivindicado.
Ademais, para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos
nos termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Fl. 751
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-003.119 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.900666/2014-47

Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Assim, entendo que a Recorrente se desincumbiu de seu ônus probatório no
tocante ao erro material no preenchimento de sua Per/Dcomp. De tal modo, a Recorrente
apresentou os documentos necessários para comprovação do referido equívoco no
preenchimento da declaração de compensação e, por conseguinte, o crédito em discussão.
Neste sentido, para casos de comprovação de retenção sem informe de
rendimentos, como o ora analisado, aplica a Súmula CARF 143, os contribuintes podem
comprovar por quaisquer meios de prova as retenções que dão sustentação à formação do crédito
reivindicado, não sendo o informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora como única
forma de demonstrar o crédito.
Ademais, entendo que um erro de preenchimento de DComp não possui o condão
de gerar um impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não possa ter o erro
saneado no processo administrativo e seu direito creditório pleiteado devidamente analisado, sob
pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material
pelo processo administrativo fiscal.
Portanto, tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é
possível analisar a possibilidade de deferimento do indébito, em cuja apuração do saldo negativo
de IRPJ do segundo trimestre do ano-calendário de 2008, conforme o acervo fático-probatório
produzido nos autos. Inclusive, neste preciso sentido esta Turma Julgadora assim já se
manifestou:
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL). Ano - calendário:
2007 DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE IR RETIDO NA
FONTE. COMPROVAÇÃO. SÚMULA CARF 143. O sujeito passivo tem direito de
deduzir o imposto retido pelas fontes pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e
oferecidas à tributação, do valor do imposto devido ao final do período de apuração,
ainda que não tenha o comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de
rendimentos), desde que consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu dispor, que
efetivamente sofreu as retenções que alega. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
ALEGAÇÃO
DE
ERRO
DE
PREENCHIMENTO.

ERRO
MATERIAL.
POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO. Erros de fato cometidos nos preenchimentos das
Declarações de Compensação podem ser retificados após o Despacho Decisório que
indeferiu a compensação. (Acórdão no 1003-02.062, Relatora: Bárbara Santos Guedes,
Data: 01 de dezembro de 2020)
Não por outro motivo, o entendimento em questão foi sumulado por este Tribunal
(Súmula CARF no 168) e que deve ser aplicada ao caso sob análise.
Súmula CARF no 168
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material no
preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório.
Fl. 752
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-003.119 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.900666/2014-47

O entendimento deste Tribunal não destoa da mencionada súmula:
ERRO MATERIAL NO PREENCHIMENTO DA DCOMP. Mesmo após a ciência do
despacho decisório, a comprovação de inexatidão material no preenchimento da
DCOMP permite retomar a análise do direito creditório. (SÚMULA CARF No 168).
(Acórdão no 1401-006.181, Relator: André Luis Ulrich Pinto, Data: 09 de dezembro de
2021)
Repise-se, mesmo após a ciência do despacho decisório, a discussão sobre
inexatidão material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito
creditório, sendo indispensável a comprovação do erro cometido, o que se deu in casu.
Porém, no tocante a parcela não comprovada de R$ 43.660,57 retida pela ARACRUZ
CELULOSE S.A. (CNPJ: 42.157.511/0001-61), a Recorrente não carreou aos autos a documentação
comprobatória e requereu a realização de diligência a fim de que fosse devidamente averiguada a
composição da parcela de crédito em comento.
Ocorre que diferentemente dos processos decorrentes de autos de infração, nos
processos que versam sobre compensação, o ônus probatório quanto ao crédito pleiteado recai
sobre o contribuinte, devendo apresentar elementos fáticos aptos a comprovar seu alegado
direito. Esse é também o posicionamento da Câmara Superior de Recursos Fiscais, conforme se
verifica pela ementa do Acórdão no 9101-002.548:
“RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. COMPROVAÇÃO. Tratando-se de
fato constitutivo de direito, cujo ônus da prova incumbe ao autor, em conformidade com
o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil CPC (Lei no 13.105, de 16 de março de
2015), e tendo em vista que a existência, certeza e liquidez do crédito pleiteado são
requisitos essenciais ao deferimento da restituição/compensação requerida, na forma do
art. 170 do Código Tributário Nacional CTN (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966),
compete ao sujeito passivo, que dele pretende se beneficiar, a efetiva comprovação
daquele crédito, não cabendo opor a esse ônus alegações de decadência ou de
homologação tácita por parte do Fisco”.
Assim, a Recorrente tem o ônus de instruir os autos com documentos hábeis e
idôneos que comprovem o direito ao crédito alegado. A obrigatoriedade de apresentação das
provas pela Recorrente está arrimada no Código de Processo Civil, em seu art. 333:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Partindo deste pressuposto, quanto ao pedido de diligência, não cabe ao julgador,
em instância administrativa do contencioso realizar o trabalho de auditoria que cabe
exclusivamente a Recorrente para comprovar o alegado direito ao indébito. Por isso indefiro o
pedido, não havendo que se falar em cerceamento do direito defesa, como, inclusive, já
sumulado por este tribunal:
Súmula CARF no 163: “O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência
ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis”.
Fl. 753
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-003.119 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.900666/2014-47

Por outro lado, em relação aos documentos juntados para suprir a ausência de
comprovação das consignada pelo acórdão de piso (referente à parcela de R$ 7.805,05 referente
à retenções feitas pela AZENGLEVER AGROPECUARIA (CNPJ: 08.091.749/0001-01),
destaque-se mesmo em grau de recurso voluntário a jurisprudência do CARF tem aceitado a
juntada de documentos posteriormente à manifestação de inconformidade, em homenagem ao
princípio da verdade material do formalismo moderado, desde que esclareça pontos
fundamentais na ação.
Deste modo, em que pese existir entendimento pela não admissão dos documentos
carreados aos autos em sede recursal, penso que não se deve impedir o contribuinte de apresentar
provas, sob pena de ferir os princípios da verdade material, da racionalidade, da formalidade
moderada e o da própria efetividade do processo administrativo fiscal. A rigidez na aceitação de
provas apenas em um momento processual específico não se coaduna com a busca da verdade
material, que é indiscutivelmente informador do processo administrativo fiscal pátrio.
Logo, embora o artigo 16, §4a, do Decreto no 70.235/72, estabeleça regra
atribuindo o efeito de preclusão a respeito de prova documental, isso não impede, segundo meu
modo de ver, com base em outros princípios contemplados no processo administrativo fiscal, em
especial os princípios da verdade material, da racionalidade e o da própria efetividade do
processo administrativo fiscal, que o julgador conheça e analise novos documentos apresentados
após a defesa inaugural. Semelhante raciocínio chegou o CSRF, no julgamento do Acórdão no
9101-002.781, em que também se conheceu da possibilidade de juntada de documentos posterior
à apresentação de impugnação administrativa:
Por estes motivos, os documentos apresentados devem ser admitidos e apreciados.
Assim, a Recorrente se desincumbiu de seu ônus probatório no tocante ao erro material no
preenchimento de sua Per/Dcomp. De tal modo, a Recorrente apresentou os documentos
necessários para comprovação do referido erro de fato que desencadeou a aludida retificação e,
por conseguinte, o crédito em discussão.
Neste contexto, os efeitos da aplicação do direito superveniente, Súmula CARF no
168, fixa a relação de causalidade com a possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta
legislação impõe, pois, o retorno dos autos a DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse
fundamento para que seja analisado o conjunto probatório produzido junto com o recurso
voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a origem e a procedência do crédito pleiteado,
em conformidade com a escrituração mantida com observância das disposições legais, desde que
evidenciada por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução.
Fl. 754
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1003-003.119 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.900666/2014-47

Assim, no rito do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o
óbice do despacho decisório original em que a compensação não foi homologada na sua
integralidade, cabe a autoridade preparadora retomar a verificação do indébito. Registre-se que
não se tratar de nova lide, mas sim a continuação de análise do direito creditório pleiteado
considerando o saneamento no seu exame. Por conseguinte, não há que se falar em preclusão do
direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência
deste ato complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade
suspensa desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário, aplicando o direito superveniente previsto nas determinações das Súmulas CARF nos
143, 80 e 168, para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem
homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos
autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito
creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar em sua investigação todas as provas
colacionadas aos presentes autos e, caso entenda necessário, deverá intimar o contribuinte para
apresentar provas complementares garantindo-lhe o cumprimento dos princípios da ampla defesa
e do contraditório.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 755
DF CARF MF
Original